Tribunal: CARF
Processo: 10215.720250/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720250/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.300 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
ADMILTON FIGUEIREDO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se
verifica que estão presentes os requisitos legais do auto de infração e que o
contribuinte compreendeu perfeitamente os fatos imputados e deles se
defendeu satisfatoriamente.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Somente deve ser deferida a diligência quando a mesma objetiva providência
que não seja decorrente de fato não provado nos autos, cujo ônus era do
contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito
submetidos à apreciação da primeira instância de julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS DO LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS.
A dedução de despesas do Livro Caixa, além de restrita às hipóteses legais,
está condicionada à comprovação da correlação entre os gastos incorridos e os
rendimentos da atividade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720250/2010-88
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-47.389 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO do IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA – IRPF, ano calendário de 2008, por verificar dedução indevida de Livro
Caixa.
O crédito tributário lançado refere-se IRPF suplementar lançado em decorrência
de glosa das despesas declaradas em Livro Caixa (Notificação de Lançamento e-fls. 06 a 09).
Nas descrições do fato é apontado que não poderia ter dedução de despesas de
livro caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução.
Na Declaração da Pessoa Física havia declaração de recebimentos de pessoa jurídica, sem
retenção na fonte e não havia informação de recebido de pessoa física, mas havia deduções de
livro caixa. (DIRPF e-fls. 10 a 16)
Com fundamentos semelhantes foram realizados os lançamentos nos processos
abaixo, no exercícios de 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011.
10215.720250/2010-88
2009
10215.720249/2010-53
2008
10215.720187/2012-41
2010
10215.720239/2011-07
2006
10215.720184/2012-16
2011

A ciência do lançamento foi em 01/09/2009 (e-fl. 18).
A impugnação foi apresentada em 30/09/2009 (e-fls. 03 a 04).
Como o lançamento ocorreu sem intimação prévia do contribuinte, houve Revisão
do Lançamento, nos termos da IN RFB no 958, de 2009, em 11/09/2012, que concluiu por acatar
em parte os documentos apresentados. (e-fls. 483 a 502).
Em 17/10/2012 foi peticionado a devolução dos documentos apresentados.(e-fls.
509 a 510). E em resposta ao pedido, foi juntado o Termo às e-fls. 511 a 512, ciência em
05/11/2012.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

A ciência da decisão da Revisão ocorreu em 16/10/2012 (e-fl 508), e foi
apresentada Manifestação de Inconformidade (e-fls. 514 a 529) em 13/11/2012, alegando,
conforme relatório do Acórdão recorrido:
Alega que fez questionamentos ao auditor fiscal relativamente à revisão de ofício e ele
“não respondeu, causando cerceamento ao direito de defesa, visto que da decisão cabe
recurso e não poderia constituir o crédito tributário sem antes responder os
questionamentos, já que estava em curso à fiscalização e a petição apresentada, refere-
se ao procedimento de fiscalização”. Cita legislação que sustentaria sua tese, discorre
sobre o princípio da boa-fé, sobre a demora na revisão e a não obtenção de resposta
quanto às suas indagações a respeito do procedimento revisional, concluindo que é nula
“a constituição do crédito tributário por vício em seu nascedouro, já que a petição do
Impugnante protocolada em 21 de agosto de 2012, não foi apreciada, causando
incidente processual, já que influenciaria no andamento da fiscalização”.
Em tópico que denomina de preclusão, retoma o tema do prazo para conclusão dos
trabalhos de revisão, citando princípios constitucionais e o artigo 24 da Lei no 11.457,
de 2007, do qual diz ter natureza processual fiscal e deve “ser aplicado imediatamente,
mesmo que seja uma simples revisão, já que se passaram 1.106 dias para ser concluída,
causando prejuízos quanto a juros e demais correções”.
Diz que há afirmações contraditórias no trabalho fiscal, que num momento diz que
recebeu os documentos e, em outro, nega, esclarecendo “que o crédito tributário foi
constituído com base na falta de documentação, porém o auditor fiscal afirma ter
recebido os documentos”. Acrescenta que essa contradição “causou prejuízo ao
Impugnante, uma vez que todos os documentos foram apresentados em 30 de setembro
de 2009, conforme documento protocolado na Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Santarém e novamente informado no dia 21 de agosto de 2012, documento anexo”.
Esclarece que a autoridade revisora esteve no seu escritório novo e fez cinco perguntas,
que menciona no relatório e “todas foram respondidas de na ocasião informou o
impugnante que os documentos que solicitava, já haviam sido apresentados no
protocolo do órgão em 30 de setembro de 2009”. Assevera ter faltado “com a verdade o
auditor fiscal, presume-se para causar prejuízo ao impugnante, uma vez que quando
esteve no NOVO estabelecimento do Impugnante, foi informado que estava lá a partir
de dezembro de 2010, antes estava em dois prédios, pois tratava-se de espaços
pequenos e o impugnante dividiu, ou seja, em um prédio, funcionava o Departamento
de contabilidade e Setor de Recursos Humanos e no Outro o Departamento Fiscal e
Tributária, visto que pela quantidade de funcionários não havia espaço para aglomerar
todos em um só prédio”.
Alega que pode “ser comprovado com os endereços dos talões de água, luz e telefone,
ou seja, na Avenida Presidente Vargas, 3705 e 3725, funcionavam os departamentos de
contabilidade, recursos humano e fiscal, enquanto no prédio NOVO que fica no
endereço Avenida Presidente Vargas, 3721, só em dezembro de 2010, que passou a
funcionar todos os departamentos”. Ressalta que “o auditor fiscal esteve no novo prédio
em diligência e por litigância de má fé, colocou no relatório que o impugnante em 2007
e 2008 funcionava no novo prédio. Faltou com a verdade o auditor fiscal, visto que o
prédio passou 8 anos para ser concluído”. Acrescenta que o escritório do jornal O
Impacto foi transferido para o novo prédio em dezembro de 2010, “pois antes
funcionava na Avenida Presidente Vargas, 3728, junto com a gráfica”.
Diz que “não pode apresentar as Declarações de Imposto de Renda das Pessoas
Físicas dos profissionais que prestaram os serviços, já que estará entregando dados
sigilosos informações pessoais e fiscais. O tratamento desses dados não pode ser
precipitadamente entregue ao auditor fiscal, quando existem meios legais para ele
requerer”. Assevera que a autoridade revisora “não demonstrou interesse de agir, já
que deveria solicitar da Caixa Econômica cópia da RAIS e do FGTS, da Previdência
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

Social, os recolhimentos do INSS e do Ministério do Trabalho uma fiscalização para
saber se os funcionários estavam ou não registrados, já que possui acesso a todas as
informações. Presume o Impugnante que o auditor fiscal agiu com litigância de má fé.
(artigo 37 da Lei 9.784/99). A investigação quem deve fazer é o auditor fiscal para que
seu trabalho seja seguro e idôneo, artigo 142 do Código Tributário Nacional”.
Faz quadro demonstrativo de despesas, associando-as às justificativas para a dedução.
Transcreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional e diz que cabia à autoridade
fiscal ter se empenhado na busca pelas provas, já que a responsabilidade pela
investigação é dela, mas “agiu na base do comodismo sem nenhum esforço mental,
demonstrando que o propósito era autuar”. Discorre longamente sobre o seu
entendimento de como deveria a autoridade fiscal agir na condução do procedimento
fiscal, afirmando que deveria ter intimado vários advogados e uma contadora, que
nomina, os quais teriam prestado serviços a “clientes do escritório e os valores foram
depositados repassados ao beneficiário que ofereceu a tributação em sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física”.
No tocante à folha de pagamento dos funcionários, diz que encaminhou “ao auditor
fiscal o resumo da folha de pagamento, não se usa mais holerite, visto que os
pagamentos são realizados via banco, servindo a lista e o resumo como comprovantes
de pagamento. Deveria o auditor fiscal comprovar junto aos beneficiados, já que na
relação constam todos os nomes dos funcionários e na Rais a relação dos funcionários
beneficiados”. Cita decisão em outro procedimento fiscal seu que teria acatado esse tipo
de comprovação.
Discorre sobre o princípio da verdade material, que não teria sido respeitado pela
autoridade revisora, que “se limitou a realizar procedimento aparentemente previsto no
texto legal sem mencionar, deveria pautar sua atuação de forma a não reputar a norma
escrita como fim, mas como meio para se atingir a real finalidade de toda e qualquer
atividade do Estado: o interesse público”. Aduz ser “necessário que o processo seja
baixado em diligência para serem analisados os documentos e intimar os beneficiários
pelos valores, visto que o impugnante não pode demonstrar a legalidade dos
documentos e dos lançamentos, já que os originais dos documentos não foram
devolvidos pelo auditor fiscal, com argumento de que deveria ter sido apresentado
cópias. E por que não mandou as cópias ao impugnante?” Acrescenta que “o auditor
fiscal causou prejuízo ao impugnante retendo os originais dos documentos que
serviriam para produção de prova contra a arbitrariedade praticada pelo auditor fiscal
na aplicação do auto de infração”.
Enumera as petições que protocolou endereçadas à autoridade fiscal, não atendidas ou
não respondidas, e ao Ministério Público Federal, sem informação do resultado.
Requer a nulidade do procedimento, por cerceamento de defesa, pela retenção dos
documentos originais e por não se ter intimado os beneficiários dos valores repassados;
a “preclusão do procedimento, uma vez que se passaram 3 anos sem movimento e a Lei
11.457/2007, artigo 24 determina o prazo de 360 dias para decidir”; e a nulidade, “por
não ter o auditor fiscal investigado os recolhimentos de FGTS, INSS e a relação da
RAIS juntos aos órgãos Lei 9.784/99, artigo 37, para comprovar a verdade das
informações prestadas”.
O Acórdão apreciou a manifestação (e-fls. 550 a 564) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

Exercício: 2009
NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não há atos e termos lavrados por
pessoa incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à devida comprovação
documental, devendo ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, excluídas aquelas vedadas expressamente pela lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
23/06/2014 (e-fl. 569). Em 14/07/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 570 a
592, e documentos às e-fls. 593 a 641, reafirmando os motivos e fatos alegado anteriormente
acrescido da alegação de suspeição do Fiscal responsável pela Revisão do Lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
O argumento da suspeição do Fiscal responsável pela Revisão não foi matéria
suscitada na Manifestação de Inconformidade, nem se enquadra nas exceções previstas no
processo administrativo fiscal, motivo pelo qual dela não conheço.
Preliminar
Devolução dos documentos – cerceamento de defesa
O recorrente alega prejuízo a sua defesa causado pela não devolução dos
documentos originais apresentados:
O auditor fiscal usou de má fé contra o recorrente, devido problema de ordem pessoal
com o recorrente. Eminentes Conselheiros, fica assim comprovado que os documentos
estavam em poder do auditor fiscal, que por questões pessoais contra o Recorrente,
não devolveu os documentos, que foram entregues para facilitar a fiscalização,
uma vez que as cópias ficaram ilegiveis, daí a apresentação dos documentos
originais.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

Sem os documentos, ficou dificil a elaboração da impugnação e agora do Recurso
com detalhes, uma vez que o SISTEMA glosou todas as despesas, sem nenhuma
avaliação técnica e para facilitar ainda mais a investigação do auditor fiscal, o recorrente
encaminhou o Livro Caixa, e mesmo assim, o auditor manteve o resultado da avaliação
do SISTEMA ELETRÔNICO, sem nenhum esforço mental, presume com intuito de
prejudicar o recorrente.
O pedido de devolução dos documentos foi respondido pela DRF Santarém ainda
antes do término do prazo para Manifestação de Inconformidade (30/10/2012):
(...)
Foi ainda constatado por esta fiscalização que o contribuinte impugnante, após muitos
anos representando sujeitos passivos autuados por esta DRF Santarém, e mesmo ciente
de que deve apresentar original e cópia dos documentos solicitados, para que no ato
do protocolo os mesmos sejam averiguados pelo servidor da repartição, carimbados e
assinados como autênticos com os originais para devolução imediata destes, o
contribuinte apresentou somente documentos originais. Para que não alegasse
cerceamento de defesa, foram aceitos e anexados aos processos. Consequentemente,
caso necessite de cópias dos referidos documentos, deverá procurar a repartição,
solicitando vistas aos processos e as cópias necessárias, conforme procedimento já
conhecido do contribuinte impugnante.
Quanto aos prazos, estes são de responsabilidade do sujeito passivo impugnante, já
conhecedor de todos os procedimentos envolvidos no processo administrativo fiscal e
que em nenhum momento foi privado dos acessos necessários a sua plena defesa.
E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em duas vias de igual teor e
forma, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil cuja ciência pelo
sujeito passivo dar-se-á por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR).
Portanto, não houve recusa de acesso a informação. Eles foram juntados ao
processo e estavam franqueados ao contribuinte o direito de obter cópia dos documentos.
Mérito
Glosa de Despesas de Livro Caixa
O mérito do processo trata das glosas de despesas escrituradas no Livro Caixa. Os
documentos apresentados quando da impugnação podem ser divididos em 3 grupos: despesas de
custeio (água, luz, telefone, taxas) despesas com empregados com vínculo e despesas com
terceiros sem vínculos.
Na fase de revisão do lançamento, o Fiscal informa que realizou diligência no
local onde funcionavam as atividades declaradas:
Informamos inicialmente que efetuamos uma visita ao estabelecimento do contribuinte
impugnante com o intuito de verificarmos as instalações no qual funcionam as
atividades declaradas pelo mesmo.
Tal visita deveu-se ao fato de que, ao analisarmos os documentos presentes no processo,
nos deparamos com comprovantes de consumo de água e energia elétrica com duas
Unidades Consumidoras, números de matrículas distintas, assim como duas
numerações para o prédio indicado como local onde se dá a prestação dos serviços.
Verificamos que se trata de um edifício com mais de um andar, cujas diversas salas
são ocupadas por outros profissionais não pertencentes à equipe contábil ou de
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

consultoria,
conforme
informação
do
próprio
contribuinte
proprietário
impugnante. Visitamos também a sala declarada como local onde são efetuadas as
tarefas contábeis e de consultoria.
Além dos espaços visitados, constatamos a presença de um jornal (talvez com gráfica
instalada) num dos pisos, assim como a presença de uma residência na cobertura
do prédio em questão.
Quanto às despesas para custeio necessárias a percepção da receita, após a visita,
constado a instalação de várias atividades no mesmo imóvel, o Fiscal solicitou informações
adicionais ao contribuinte com vistas a determinar quais as despesas se referiam à atividade de
contabilidade e assessoria que era exercida na pessoa física:
Devido à constatação dos fatos descritos acima, intimamos o contribuinte a apresentar
alguns esclarecimentos, tais como:
• Informar por qual motivo são apresentadas diversas Unidades Consumidoras (UC) da
Rede Celpa (Energia Elétrica).
• Demonstrar qual delas é efetivamente utilizada nas salas onde estão instaladas as
equipes contábeis. Deverá ser provado documentalmente através de plantas das salas
utilizadas ao longo do prédio, indicando onde funciona cada equipe vinculada e este
livro caixa, planta da instalação elétrica indicando cada UC e sua ramificações, etc. As
provas prestadas pelo contribuinte poderão ser averiguadas in loco pelo Fiscal desta
DRFB.
• Informar por qual motivo são apresentados duas matrículas com dois endereços
diferentes na nota fiscal/fatura de serviços da Companhia de Saneamento do Pará.
Demonstrar qual delas é utilizada e considerada nas despesas de custeio para percepção
da receita e manutenção da fonte produtora.
• Apresentar a relação de todos os inquilinos (nome e CPF) dos imóveis declarados
como pertencentes ao impugnante.
• Apresentar a relação de todos os profissionais que locavam ou utilizavam as salas
(período 2005, 2009 e 2010) do prédio onde situava o escritório contábil e que não
tinham relação com este.
O Fiscal afirma que a intimação não foi cumprida e, assim fez o rateio das
despesas de luz, agua, telefone e taxas apresentadas na proporção de 1/5 (um quinto) do total dos
documentos apresentados.
Não houve qualquer resposta do contribuinte à nossa intimação, este não apresenta
nenhum elemento que discrimine ou demonstre de forma clara e inequívoca as
utilizações das diversas Unidades Consumidoras de energia elétrica assim como de
abastecimento de água ao longo do edifício sob análise, no sentido de
individualizarmos as contas apresentadas pelo impugnante.
Também não deixa claro como se dá a utilização dos espaços físicos disponíveis e a
divisão dos custos.
Desta feita, o valor das contas de água, energia elétrica, telefone, celulares, taxas, etc.,
tiveram somente sua quinta parte considerada como dedutível, devido a
impossibilidade de se averiguar quais valores são oriundos ou atribuídos à
atividade profissional exercida e deduzida no livro caixa em análise. (Parecer
Normativo CST no 60, de 1978).
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

Quanto às despesas com funcionários, o Fiscal relata que houve apresentação de
documentos, contudo não julgou possuir elementos suficientes e fez uma intimação
complementar solicitando apresentação de documentação:
Com referência aos empregados declarados, foram apresentados comprovantes tais
como o das folhas 54 a 56, ou seja, a impressão de um suposto resumo de folha de
pagamento, folha de salários, em cujo formalismo não se verifica a presença de nenhum
elemento que o sustente como verossímil ou válido.
Intimamos então o contribuinte a apresentar os seguintes elementos:
• Apresentar os registros dos contratos de trabalho de todos os funcionários
presentes na folha de pagamento nos anos de 2005, 2009 e 2010. Cópia da carteira
de Trabalho de todos eles e da segunda via dos contra cheques assinados pelos mesmos
nos anos impugnados.
• Informar por qual motivo não foram recolhidas as contribuições previdenciárias
para os mesmos. Informar por que não foi informada a relação total de
funcionários na RAIS e em Gfip. Apresentar cópia da RAIS e Gefip entregues no
período referente a 2005, 2009 e 2010.
• Apresentar documento comprovando os beneficiários do FGTS e Previdência
recolhidos e apresentados aos processos impugnados supracitados.
Informar quais funcionários (daqueles apresentados na folha de salários) trabalham no
escritório e quais trabalham fora dele como trabalhadores domésticos. (grifou-se)
Em suma, o Fiscal solicitou documentos capazes de comprovar de forma eficaz,
que se tratam de funcionários com vinculo regular de emprego e alocados a atividade de
contabilidade e assessoria, mas novamente não obteve êxito:
Os elementos apresentados pelo contribuinte não foram suficientes para demonstrar
a admissibilidade das deduções pleiteadas a título de despesas com empregados.
Todos os nomes relacionados pelo contribuinte como funcionários foram glosados
devido ao fato de não haver nenhuma prova da correlação entre recolhimento de
um valor irrisório de INSS ou FGTS e os nomes declarados como funcionários,
assim como ausência de provas de quais pessoas trabalhavam efetivamente e
somente no escritório contábil e não na gráfica, no jornal, na residência do
impugnante, nos escritórios dos demais profissionais presentes no prédio, etc.
Outro fato que chama a atenção é o número elevado de pessoas declaradas como
funcionários do escritório, inclusive a própria filha, de nome Adelaide Albarado de
Almeida cujo endereço no período era em Altamira/PA. Constatamos também o
registro de um pedreiro como funcionário, folha 77. Ou seja, devido ao conjunto de
atividades presentes no endereço visitado, não é possível determinar onde cada
funcionário exerce suas tarefas, caso existam de fato.
O valor de INSS recolhido, se pertencer ao contribuinte, deve ser deduzido em campo
próprio na declaração de ajuste. Constatamos também o recolhimento de valores ao
INSS em nome de Giovanni Bentes Giordano, as folhas 577 a 580, cujo nome não
consta em nenhuma relação de funcionários ou vinculado ao escritório. Da mesma
forma, o FGTS recolhido pode pertencer a um empregado doméstico que preste serviço
na casa do impugnante, nada foi esclarecido. Glosa dos valores deduzidos a título de
Previdência Oficial e FGTS.
O Fiscal faz ressalva que, caso se comprove a existência de funcionários, fosse
informado às equipes competentes para que se apure as obrigações trabalhistas e previdenciárias:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

Caso o contribuinte demonstre a existência efetiva dos empregados declarados como
seus funcionários, deverá ser efetuada a representação aos diversos órgãos e equipes
para que se averigue o cumprimento de todas as obrigações Previdenciárias e
Trabalhistas e quais as penalidades aplicáveis caso se constate infração à lei.
Quanto aos pagamentos realizados a terceiros sem vínculo empregatício, também
houve intimação para comprovar despesas e essa não foi atendida a contento.
Entre os documentos de prova apresentados pelo contribuinte e anexados ao processo,
indicamos o recibo a folha 51 como exemplo.
Trata-se de recibos que foram assinados por beneficiários não elencados na folha de
salários, além de outros recibos do mesmo gênero apresentados sem assinatura, cujo
conteúdo descrito é o recebimento de valores repassados dos serviços prestados no
período.
Intimamos então o contribuinte a apresentar os seguintes elementos
Apresentar cópia dos contratos com as fontes pagadoras que mantinham relações com
os profissionais liberais para os quais o contribuinte impugnante repassava os valores
deduzidos em livro caixa.
Apresentar os contratos entre o contribuinte impugnante e os profissionais liberais
mencionados.
Apresentar comprovantes das efetivas transferências dos valores declarados como pagos
aos profissionais liberais supra citados.
Nenhum elemento foi apresentado. Não se sabe qual era a relação de prestação de
serviço com o escritório, que tipo de serviço era prestado ou se houve a efetiva
prestação do mesmo e a contrapartida na transferência dos valores declarados
como pagos. Consequentemente, nenhum dos referidos recibos foi considerado como
apto a ser utilizado como comprovante das deduções pleiteadas (grifou-se)
Analisando os argumentos trazidos pela defesa, a DRJ assim se pronunciou sobre
a apresentação de documentos:.
Como já dito nesse voto, os documentos e questões de fato trazidos com a impugnação
foram submetidos à revisão de ofício. Tais documentos buscavam comprovar a
adequação, à legislação transcrita, das despesas que o impugnante deduziu a título
de livro caixa, mas não foram considerados, em sua grande maioria, como
suficientes à prova pretendida, tendo a autoridade revisora requerido
esclarecimentos e documentos adicionais do impugnante, que entendeu ser
indevida essa solicitação fiscal e recusou-se a fornecê-los, consoante resposta de fls.
275/282.
(...)
Assim, é inadmissível o impugnante pretender o reconhecimento de um suposto
direito seu de que a autoridade fiscal revisora não poderia solicitar informações,
esclarecimentos e comprovações documentais adicionais, devendo se ater ao
reconhecimento como prova suficiente das suas deduções os documentos
apresentados inicialmente com a impugnação. Isso não têm cabimento. E não tem
sustentação legal. O lançamento, e sua revisão, é um ato privativo da autoridade
fiscal, podendo adotar todas as diligências que julgar necessárias para exercer o
seu ofício, entre as quais, é óbvio, se encontra o direito de requerer prestação de
informações do sujeito passivo. No tocante às deduções em geral, sequer há a
necessidade de submeter-se à espera de informações, podendo glosá-las quando julgar
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

serem incabíveis, consoante artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, verbis:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). § 1o Se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais
deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Como bem estabelece o caput desse artigo, é a autoridade fiscal que, a seu juízo,
definirá o que é necessário para a devida comprovação ou justificação das deduções
efetuadas pelo contribuinte. Nesse diapasão, a autoridade fiscal foi muito objetiva no
pedido de informações, esclarecimentos e documentos adicionais, conforme se
verifica do teor do termo de intimação de fls. 269/270
(...)
Como não houve apresentação dos esclarecimentos adicionais, a autoridade revisora
ateve-se aos documentos trazidos com a impugnação tendo analisado-os
individualmente e motivado cada uma das glosas, consoante demonstrativos de fls. 290
a 293.
O impugnante levanta uma suposta contradição nas afirmações fiscais quanto à
apresentação de documentos. Não se verifica isso. Quando a autoridade fiscal diz que
foi apresentada comprovação documental está se referindo àqueles documentos
trazidos com a impugnação. Quando se refere a falta de documentação está
dizendo que aqueles são insuficientes e não houve a apresentação de documentação
adicional solicitada. É inverossímil o impugnante dizer que não entendeu isso, que
teria tido prejuízos na sua defesa, ainda mais quando se trata de consultor tributário e
técnico contábil (fls. 264/265).
Quanto a glosa das despesas de custeio, a DRJ assim se pronunciou:
(...)
Observa-se que a autoridade foi criteriosa no exame do local e solicitou esclarecimentos
e comprovações que o impugnante se recusou a dar. Com a manifestação contra o
despacho decisório, por seu turno, o impugnante continua a adotar o mesmo
procedimento, limitando-se a dizer que a autoridade faltou com a verdade, que
teria esclarecido a autoridade fiscal e que os documentos apresentados são
suficientes para análise dos fatos. Não nos parece isso. Efetivamente, é razoável
que a existência de documentos com endereços diferentes faça surgir dúvidas a
respeito da dedutibilidade das despesas e as explicações trazidas pelo impugnante
agora, ou dadas à autoridade revisora, não podem ser aceitas quando
desacompanhadas das devidas comprovações documentais. Por exemplo, a
afirmação de que seu escritório funcionava em dois locais, até dezembro de 2010,
deve vir acompanhada de outros elementos que a suportem. Não bastam meras
alegações.
Já em relação á glosa de despesas com empregados:.
Não há reparos a serem feitos a este entendimento da autoridade revisora. Efetivamente,
para a dedução de despesas com empregados e correspondentes encargos sociais, há
que se comprovar o efetivo vínculo empregatício, adotando-se para isso os
documentos próprios trabalhistas (contrato de trabalho, carteira registrada, etc.).
Não bastam para a comprovação apenas os recibos de pagamento quando dúvidas
razoáveis houver, e elas as há, como demonstrado pela autoridade fiscal. Também
não é cabível a inversão do ônus da prova pretendida pelo impugnante. Não é à
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

autoridade fiscal que cabe buscar comprovações documentais que somente ao
contribuinte compete, uma vez que é ele que tem de fazer prova idônea e
inequívoca dos negócios jurídicos dos quais quer retirar o benefício fiscal da
dedução da base de cálculo do imposto. A ele cabe provar o vínculo empregatício. Da
mesma forma não lhe socorre o artigo 37 da Lei 9.784, aplicável ao processo
administrativo fiscal por conta do Decreto no 7.574, de 2011, que o reproduz no artigo
29:
E quanto a terceiros sem vínculos:
A condução dessa questão pela autoridade fiscal não merece qualquer reparo. Ora, como
pode o impugnante pretender que sejam simplesmente aceitos recibos como, por
exemplo, os de fls. 33, 58/60, 75, 98, 114, 131, 146, 177/178, 201, 219 e 245/246, a
metade não tendo um dos requisitos formais mais básicos que é a assinatura do
suposto emitente. Eles são incapazes de fazer qualquer prova quanto à natureza
dos serviços ou se estão enquadrados entre aqueles necessários à atividade ou,
então, se não se trata, na realidade de prestação de serviço que só poderia se
deduzida se fosse com vínculo empregatício. Esses recibos, alguns nem podem ser
chamados assim, pois não têm assinatura, são absolutamente incapazes de
sustentar o direito à dedução pretendida pelo impugnante. Quanto à alegação de que
não pode apresentar as declarações de imposto de renda dos supostos beneficiários dos
pagamentos, sugerindo uma impossibilidade de fazer a prova solicitada, não há como
acatar. Primeiro, porque não foi esse tipo de prova a pedida, mas, sim, os
instrumentos contratuais comprovando os negócios jurídicos que dariam suporte
aos supostos repasses, bem como a comprovação das efetivas transferências dos
recursos aos alegados beneficiários. Segundo, mesmo que tivesse sido apresentadas
as DIRPFs dos profissionais, e nelas constassem os rendimentos, isso é insuficiente
para demonstrar que os repasses ocorreram efetivamente e que seriam oriundos de
serviços que pudessem ser objetos de dedução de livro caixa. Por fim, quanto à
sugestão de que se procure nas DIRPFs dos supostos beneficiários, é de se esclarecer
que não pode e nem cabe à Receita Federal quebrar o sigilo fiscal de terceiros para
procurar provas que só ao impugnante interessa e incumbe fazer.
O contribuinte não conformado com a análise feita pela Decisão de piso sobre a
documentação apresentada, assim se manifesta no Recurso:
Genéricas sobre as despesas
O Relator da Delegacia de julgamento compactua com a arbitrariedade do auditor fiscal,
quando afirma que ele encerrou a revisão por falta de documentos. Não é verdade! Os
documentos foram todos apresentados no protocolo da repartição, faltou interesse
de agir do auditor fiscal, por ter o recorrente realizado denúncias contra um
delegado da delegacia da Receita Federal onde ele é lotado, conforme documentos
anexos e por ter o recorrente várias vezes questionado o procedimento do auditor fiscal.
Despesas de custeio: água, luz
Em 17 de dezembro de 2010, o Recorrente protocolou documentos na Delegacia da
Receita Federal endereçada ao auditor fiscal José Márcio, esclarecendo a situação de
seus funcionários, dos advogados, da contadora e dos talões de Luz e Água e o relator
alega que nada disso foi justificado. Ou o auditor induziu a erro os julgadores não
anexando nos autos do processo os documentos, ou o Relator da Delegacia de
Julgamento não analisou os documentos vis a vis, causando prejuízo ao Recorrente,
uma vez que os documentos foram encaminhados conforme documento anexo.
(...)
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

Eminente relator, o escritório estava na época estabelecido em dois endereços devido o
espaço pequeno, onde não poderiam funcionar todos os departamentos de um escritório
de contabilidade, daí, foi ocupado dois espaços. Em um prédio 2,5 de frente por 8
metros de fundo funcionava setor contábil e fiscal, e logo ao lado o outro prédio de
2,5mts, por 7,5 de fundo funcionava o setor de Recursos Humanos e a direção do
escritório, ou seja, onde o recorrente prestava os serviços. Os advogados possuíam seus
escritórios, porém, prestavam serviços ao escritório do Recorrente. Tais documentos
adicionais solicitados foram os talões de Luz, que já haviam sido apresentados
espontaneamente e não aceitos pelo auditor por que ele não aceitava dois talões,
tinha que haver somente um estabelecimento. Eminente Relator, os dois prédios
estão em nome do recorrente onde exercia suas atividades, um do lado outro.

Empregados com vínculo
Alega ainda que Alega o relator da Delegacia de Julgamento que o Recorrente não
comprovou os vínculos empregatícios com seus funcionários. Não é verdade, uma
vez que em 20 de dezembro de 2010, foi encaminhado via protocolo na Delegacia
da Receita, petição juntando 15 cópias dos registros dos funcionários, registrados
desde o ano de 2005. (documento acostado). Portanto, Eminente Relator, faltou com a
verdade o auditor fiscal quando não anexou nos autos do processo os documentos
induzindo os julgadores a erro.
(...)
No item 3, tanto o auditor fiscal quanto o relator desconhecem as novas regras do
departamento de Recursos Humanos, não existe contrato quando os funcionários
cumpriram os 90 dias. A RAIS, GUIA DO FGTS, CARTEIRA PROFISSIONAL,
HOLERITE E GRPS comprovam o vínculo dos funcionários com o recorrente, como
foi comprovado, quando o recorrente apresentou espontaneamente no protocolo da
Delegacia e não apreciados pelo auditor fiscal e relator da Delegacia de Julgamento. O
Relator questiona a falta de assinatura nos recibos. Os pagamentos são realizados via
banco que fornece uma listagem confirmando o deposito. Auditor e relator, não estão
preparados. Se o Recorrente estava errado, por que o auditor fiscal não comunicou ao
Ministério do Trabalho? Por que não comunicou ao Ministério Público Federal do
Trabalho? Não comunicou Eminente Relator por que todos os funcionários estavam
registrados com vínculo empregatício em nome do recorrente. Se esses erros existiam, o
auditor fiscal deu causa a prejuízo à União, quando deixou de arrecadar INSS e FGTS!
Embora sendo do empregado, o governo aplica até sua demissão. Nada disso aconteceu
Eminente Relatar, o recorrente registrou e recolheu todos os direitos de seus
funcionários.
(...)
No item 9, fica comprovado Eminente Relator que o auditor fiscal e o relator não
entendem nada das leis trabalhistas, já que foram apresentadas as folhas de pagamento.
Em outra parte de sua alegação afirma que os funcionários não estavam registrados.
Se existe folha de pagamento, recolhimento do INSS e FGTS e apresentação da
RAIS. Eminente Relator bastava o auditor fiscal e o relator confrontarem AS
GUIAS DE FGTS, RELAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO INSS E DA RAIS para
saber quais os funcionários vinculados ao escritório. Fica exaustivamente
demonstrado que o auditor fiscal e o relator possuem visão curta, neófitos em
fiscalização das leis trabalhistas, poderia ter pedido ajuda dos auditores do Ministério do
Trabalho para não alegar asneiras, demonstrando fraco conhecimento técnico em
fiscalização e julgamento.
Terceiros sem vínculo
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

No item 6, não existe esse tipo de contrato entre seus clientes. Ridícula essa exigência.
O recorrente é contabilista e não advogado. Deveria o auditor fiscal ter intimado os
advogados para comprovarem, porém, se omitiu para não ficar sabendo da verdade, pois
queria prejudicar o recorrente.
(...)
Como poderia o recorrente apresentar as Declarações dos advogados se esse
documento é pessoal e sigiloso, deveria o auditor intima-los a apresentar e não fez,
se omitindo para prejudicar o recorrente. Agora alega o relator que o recorrente
deveria apresentar para justificar, desconhece o relator o Sigilo Fiscal, ou para ele não
existe.
Eminente Relator, não deveria existir Delegacia de julgamento, pois lá além de impedir
a defesa oral, não funciona com imparcialidade como ficou comprovado com os
resultados dos julgamentos das impugnações do recorrente.
(...)
Faltou interesse de agir do auditor, que demonstrou que o resultado de seu trabalho era
autuar o Recorrente com apoio da Delegacia de Julgamento, que não julga com
imparcialidade. Portanto, Eminentes Conselheiros, o recorrente foi prejudicado em sua
impugnação junto a Delegacia de Julgamento mesmo apresentando o Livro Caixa com
os documentos apresentados e juntados nos autos do processo individualizando vis a vis
as despesas e os repasses para a contadora responsável técnica e aos advogados.
O Recorrente por ser o responsável pelo escritório é também o responsável pela
indicação dos advogados aos clientes, por esse motivo os clientes depositam os valores
em sua conta corrente e este repassa aos advogados que declaram, oferecendo a
tributação através de suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Fisica, situação
comunicada ao auditor fiscal que ignorou, daí o pedido de diligência para baixar o
processo em diligência para solicitar dos advogados identificados a prestarem
esclarecimentos e apresentarem suas Declarações de Imposto de Renda.
Conclui o Recorrente por colacionar julgados com fins de demonstrar que repasse
de honorários não integram a base de cálculo do contribuinte.
O ponto central da lide é a comprovação das despesas escrituradas no Livro
Caixa.
De inicio ressalta-se a conclusão correta da decisão a quo que estabelece que é
ônus probatório do contribuinte demonstrar que as despesas escrituradas estão corretas e são
dedutíveis, nos termos do art. 797 do Decreto no 3000, de 1991 – Regulamento do Imposto de
Renda – RIR:
Art 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, o contribuinte a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (grifou-se).
Também não há reparo a ser feito na afirmação que a Autoridade Fiscal tem o
dever/poder de solicitar documentação complementar, desde que haja dúvida razoável, a
documentação exigida possa ser apresentada pelo contribuinte e seja útil e necessária a provar o
fato.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

As transcrições do trechos do Despacho Decisório não deixam dúvidas que houve
razoável incerteza sobre a documentação apresentada e que os documentos e esclarecimentos
solicitados eram possíveis de serem apresentados pelo contribuinte e importantes no contexto da
fiscalização.
Em resposta ao Termo de Intimação no 01, prorrogado conforme Termo 002, o
contribuinte limitou-se a informar que não estava obrigado a apresentar os documentos:
Na intimação, o auditor fiscal em sua pretensão se apoia nos fundamentos dos artigos
904, 927, 928 e 930 do vigente Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99).
Todavia, o requerente não está obrigado legalmente a apresentar os documentos
com base na fundamentação citada, até porque já apresentou em 30 de setembro
de 2009 os documentos que deram causa a escrituração do livro caixa.
A vasta indicação dos artigos mencionados por Vossa Senhoria com os quais procura
amparar sua atuação já demonstra, que está em desacordo com os textos dos artigos,
pois nenhum deles menciona a entrega de documentos.
O artigo 904 cuida apenas da competência funcional dos servidores fazendários, em
nenhum momento instituindo qualquer obrigação para o contribuinte apresentar
documentos ou prestar informações.
O artigo 927 diz que as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas
a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos auditores-fiscais do
Tesouro Nacional.
Prestar informações não significa entregar documentos. Dar esclarecimentos não é o
mesmo que "'..comprovar, mediante apresentação de documentação./
No termo, para citar um exemplo, no caso das despesas com empregados foi
solicitada a cópia da carteira de trabalho das pessoas elencadas como empregados, documento
hábil a comprovar a relação de emprego e possível de ser apresentado pelo contribuinte.
O Recorrente afirma que apresentou ao Fiscal mas não faz a juntada destes
documentos nos auto do processo. Afirma que seria tarefa do Fiscal juntar aos autos todos
documentos que analisou. Equivoca-se. No caso de comprovação de despesa, o ônus
processual é do contribuinte e o momento processual correto de fazer é junto com a
Impugnação ou com a Manifestação de Inconformidade.
O mesmo argumento se presta para a comprovação das despesas de custeio.
Segundo o relatório, embora se alegue que houve mudança de endereço e o estabelecimento
visitado não era onde funcionava na ocasião dos fatos geradores, não são apresentados os dados
complementares que o Fiscal solicita.
Já em relação aos terceiros, o Recorrente insiste na tese que a solicitação da
Receita Federal é de que ele apresente as Declarações do IRPF dos supostos beneficiários dos
pagamentos. Novo equivoco, jamais foi solicitado tal documento. A documentão exigida é a
prova da relação contratual entre eles, caso não exista contrato formal, outro documento que
demonstrasse a existência da relação e a prova das atividades desenvolvidas. A documentação
apresentada não foi suficiente para demonstrar quais eram as atividades realizadas entre eles. Os
julgados apresentados não se prestam ao caso se antes não ficar inequivocamente demonstrado
que se tratam de honorários.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

Ainda em relação à apresentação de documentos comprobatórios há na
Impugnação e no Recurso pedido de diligência para a produção de documentos.,
A prova ocupa lugar importante na garantia dos interesses tutelados, interferindo de
forma direta no convencimento dos Eminentes Conselheiros sobre os fatos colacionados
no processo. A demonstração cabal dos fatos trazidos pelo Recorrente permite que os
Eminentes Conselheiros determinem a prestação jurisdicional que seja mais adequada a
cada caso concreto. A finalidade do julgamento é ter sua decisão embasada em
fundamentos legítimos perquiridos e restaurando o equilíbrio perdido na decisão da
Delegacia de Julgamento quando não baixou o processo em diligência para que o
Recorrente pudesse comprovar que ele apresentou as provas e não foram
analisadas, causando prejuízos ao Recorrente.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade jurídica.
(...)
Diante das incertezas do auditor fiscal e da Delegacia de Julgamento, se faz necessário
que o processo seja baixado em diligência para que o Recorrente possa demonstrar que
as provas existem e estão anexadas nos autos do processo, justificando os pagamentos
das despesas e repasses dos valores aos advogados do escritório do Recorrente, sem que
o auditor fiscal tenha intimado a apresentar suas Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física para comprovar o lançamento e o oferecimento dos valores a
tributação.
O Recorrente por ser o responsável pelo escritório é também o responsável pela
indicação dos advogados aos clientes, por esse motivo os clientes depositam os valores
em sua conta corrente e este repassa aos advogados que declaram, oferecendo a
tributação através de suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Fisica, situação
comunicada ao auditor fiscal que ignorou, daí o pedido de diligência para baixar o
processo em diligência para solicitar dos advogados identificados a prestarem
esclarecimentos e apresentarem suas Declarações de Imposto de Renda.
A diligência fiscal e a perícia técnico-contábil não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova. Muito menos quebrar sigilo de terceiros para
supostamente cumprir ônus processual do Recorrente.
Por fim, alega ainda que teria ocorrida a preclusão
Eminente relator, os documentos foram ignorados, com o propósito de prejudicar o
recorrente, pois deixou de exercer seu direito a ampla defesa. A simples revisão que não
foi realizada conforme artigo 142 do CTN, ocorreu após 3 anos da apresentados
espontânea dos documentos ao auditor fiscal e a Lei 11.457/2007, artigo 24,
determina que seja julgado em 360 dias. O relator alega nas mesmas páginas, que
a Lei é de norma programática. Absurdo esse entendimento, pois o artigo é claro É
OBRIGATÓRIO.
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
(...)
Em 21 de agosto de 2012 foi encaminhado petição ao auditor fiscal, requerendo a
preclusão do procedimento por ter a revisão paralisada por 3 anos sem apresentar
nenhum ato de prosseguimento(documento acostado). Não respondeu.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720250/2010-88

Está correta a analise da decisão recorrida. No curso do processo administrativo
fiscal não há de se falar em preclusão do procedimento ou a ocorrência de prescrição
intercorrente, conforme já proferido em Súmula. O crédito tributário está suspenso desde a
impugnação tempestiva e só voltará a ser cobrado após ciência da decisão final administrativa,
assim, não traz prejuízo ao contribuinte a duração do tempo de análise processual.
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalta-se que a decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes
para afastar a pretensão do recorrente e firmar juridicamente o posicionamento adotado.
Os pontos centrais trazidos na Impugnação e Manifestação de Inconformidade
foram detalhadamente analisados e fundamentados pela decisão de piso. Os documentos
juntados com o Recurso ou já foram apresentados antes ou não são suficientes para alterar a
conclusão sobre a lide, motivo pelo qual não vejo razão de alterar as conclusões da decisão de
recorrida.
Não entendo necessária a realização de diligência, por já ter sido demonstrado que
trata de trazer ao autos provas cujos ônus era do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 658
DF CARF MF
Original